Tribunal: TJSP
Processo: 1000410-79.2021.8.26.0301
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – Preliminar: fato novo – inocorrência – documentação pré-existente que foi apresentada a destempo, não caracterizada como fato novo – inteligência do art. 435 do CPC/15. Mérito: pretensão inicial voltada à cobrança de valores supostamente inadimplidos pela Municipalidade de Jarinu, em decorrência de contrato administrativo firmado com a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – Preliminar: fato novo – inocorrência – documentação pré-existente que foi apresentada a destempo, não caracterizada como fato novo – inteligência do art. 435 do CPC/15. Mérito: pretensão inicial voltada à cobrança de valores supostamente inadimplidos pela Municipalidade de Jarinu, em decorrência de contrato administrativo firmado com a empresa-autora para construção de um prédio escolar na NEI Jacintho Lúcio do Prado – parcial cabimento – prova produzida nos autos que demonstrou a execução dos serviços constantes na nota fiscal no 281 por parte da autora – dever da Administração de remunerar a contratada, em conformidade ao que foi previamente estabelecido no contrato administrativo, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do Poder Público – alegação de execução dos serviços constantes das notas fiscais no 342, no 343 e no 344 não comprovada - sentença de procedência da demanda reformada em parte – inversão do ônus sucumbencial. Recurso da Municipalidade parcialmente provido.